Tribunal: TJES
Processo: 5008088-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: HELIONE DE OLIVEIRA ROVEDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia requerida em face da sentença (id. 4739703) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-la a restabelecer o serviço de água da residência da parte autora, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto teria agido no exercício regular do direito em suspender o serviço de água na residência da autora, dada a inadimplência.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, consoante disposição do artigo 1.007, § 1º, CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto
embora promovido o restabelecimento do serviço de água, ao tempo do ajuizamento da ação a residência da autora se encontrava sem água, evidenciado o interesse processual.

É como voto.

D
O MÉRITO

No que pertine
ao
recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia
28/07/2022, no período da tarde, ao chegar em casa, a
a
utora foi surpreendida ao constatar a ausência de água na sua residência e, ao verificar o hidrômetro, verificou o lacre de cor vermelha que indica que foi efetuado o corte no fornecimento de água pela
demandada
em razão de débito do mês de janeiro e embora tenha promovid
o o pagamento,
a requerida teria
recusado restabelecer o serviço, pelo que postulou obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese o repeito pela r. sentença, considerando as provas colacionadas aos autos, nota-se que incontroversa a existência do débito, a recorrida pagou a fatura
às 15h00min do dia
28.07.2022, contatou a requerida para o restabelecimento do serviço, no mesmo momento, a ré respondeu fora aberta ordem de serviço e no dia seguinte, às 10hh00min, a recorrida ajuizou a
presente demanda.

N
esse contexto,
não se pode desconsiderar que o artigo
67 da Resolução 008/2010, ARSI, que regula os serviços de água e saneamento no Estado do Espírito Santo,
preconiza o prazo de até quarenta e oito horas para restabelecimento do serviço em razão de inadimplemento,
hipótese dos autos.

Art. 67 Cessado o motivo da interrupção, inclusive, quando for o caso,
mediante pagamento
ou renegociação dos débitos, multas, juros e atualização,
o prestador de serviços restabelecerá o abastecimento de água no prazo de:

I. até 48 (quarenta e oito) horas
nos casos em que não houver retirada do ramal predial.

D
esse modo, considerando a disposição normativa da
agência reguladora estadual,
entende-se que a
recorrida não possuía o direito potestativo
ao restabelecimento
antes das quarenta e oito horas,
inexistindo ato ilícito praticado pela requerida em razão da alegada demora no restabelecimento do serviço.

Por outro lado,
em relação à alegada necessidade de notificação prévia para a interrupção do serviço, nota-se
que na própria fatura consta a informação sobre o débito pendente e, por conta disso, não se pode ignorar o fato de que ao tempo do vencimento, a parte conhecida do inadimplemento, tratando-se de
obrigação líquida o consumidor se encontra em mora desde o vencimento da dívida, desnecessária a notificação específica para fins de suspensão do serviço,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso inominado. Prestação de serviços. Sabesp. Fornecimento de água. Débitos contemporâneos em aberto não englobados pelo parcelamento administrativo informado nos autos.
Exigibilidade da dívida. Interrupção do fornecimento de água que se mostra lícito.
Ausência do dever de indenizar por danos morais. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor desprovido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000854-98.2022.8.26.0553; Relator (a): MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santo Anastácio - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)